Tribunal: TJDFT
Processo: 0733580-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Processo : 0733580-37.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de petição tirada da sentença (id. 245489709 dos autos originários n. 0709427-80.2025.8.07.0018) que indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, inc. I e IV, do CPC. A peticionante pretende a atribuição de efeito suspensivo à apelação a ser interposta no processo principal. Sustenta que a urgência se justifica porque “o processo principal (no 0008628-77.1998.8.07.0001) já se encontra em fase de cumprimento de sentença. A apelante, viúva e mãe, corre o risco iminente de ser desalojada, violando sua posse legítima já reconhecida judicialmente”. Alega que o juízo a quo que extinguiu o feito é o responsável pelo cumprimento de sentença dos autos n. 0008628-77.1998.8.07.0001, de modo que “A falta de concessão do efeito suspensivo, que obsta a eficácia da sentença de extinção, aumenta o risco de a parte apelada prosseguir com as medidas de desocupação com a anuência do juízo de origem”. Destaca que “a Comissão Regional de Soluções Fundiárias (CRSF) emitiu decisões que violam a Resolução no 510 do CNJ, ameaçando a desocupação da família sem as premissas mínimas estabelecidas na norma, como a participação da apelante em qualquer audiência de conciliação”, o que reforça a suspensão da sentença. Assevera que a extinção prematura do processo representa negação do acesso à justiça, em violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa. Pugna pela “concessão do efeito suspensivo à apelação para suspender a eficácia da sentença de ID 245489709 até o julgamento final do mérito por este Egrégio Tribunal”. É o relatório. Nada há a prover quanto ao pleito liminar, pois a apelação, como regra, possui efeito suspensivo (art. 1.012 do CPC) e a sentença apelada não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.012, §1o, do CPC, nas quais a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Logo, por força de lei a apelação interposta é recebida no seu duplo efeito. Intime-se. Oportunamente, junte-se cópia deste despacho nos autos da ação na qual será interposta a apelação (processo n. 0709427-80.2025.8.07.0018). Dê-se baixa e arquivem-se os autos da Petição. Brasília – DF, 26 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator